Tribunal: STF
Processo: HC 254486
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Matéria não apreciada por órgão colegiado do STJ. Supressão de instância. Inadequação da via. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Art. 593, inc. III, al. “d” e § 3º, do CPP. Soberania dos veredictos. Possibilidade de relativização. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus interposto em desfavor de ato mediante o qual mantido o acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em análise: (i) saber se é admissível habeas corpus, haja vista a ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos. 



    III. Razões de decidir



    3. A questão suscitada nesse habeas corpus não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte.



    4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.



    6. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 593, § 3º; RISTF art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022; HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022;HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.